Tribunal: TJES
Processo: 5032193-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032193-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: AILSON ELGERT
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5032193-73.2023.8.08.0035

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDOS: AILSON ELGERT

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a exclusão da responsabilidade da autarquia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade por parte da prestadora de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. A parte requerida deve ressarcir o valor despendido pelo autor, já que este pagou por algo que não utilizou. 2. O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar. Ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor. 2. O valor dos danos materiais deve ser ressarcido”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AILSON ELGERT

em face de

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

O requerente ajuizou a presente demanda pretendendo obter indenização pelos danos morais e materiais vivenciados em decorrência do descumprimento da oferta de pacote de viagem promocional comprado da ré 123 Viagens e Turismo.

BB Administradora de Cartões de Crédito protocolou contestação (ID 36557760), onde defende sua ausência de responsabilidade civil.

A sentença (ID 9730073) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, DECIDO:

1)Julgar improcedentes os pedidos formulados em face da ré BB Administradora de Cartões de Créditos SA;

2)Julgar parcialmente procedentes os pedidos realizados em face de 123 Viagens e Turismo, para:

A) Condenar a requerida 123 Viagens e Turismo a realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) ao autor, sendo que sobre este valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B) Condenar a requerida 123 Viagens e Turismo a pagar ao autor o valor de R$2.145,00 (Dois mil, cento e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, devendo o aludido valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação.

Irresignado, 123 VIAGENS interpôs Recurso Inominado (ID 9730077), alegando estar em recuperação judicial. Aduz ausência de danos materiais e morais. aduz que a oferta “PROMO” foi descontinuada para preservar as atividades da empresa. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9730080), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A recorrente informou que não seria possível cumprir o pacote intitulado “promo”, considerando pedido de recuperação judicial em trâmite no TJMG, contudo, em que pese esta informação, os valores pagos continuaram a ser debitados no cartão de crédito do autor, fazendo com que o mesmo pagasse por algo que não seria possível usufruir. Afasto portanto, o pedido da recorrente.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente alega ter adquirido junto à 123 Viagens e Turismo Ltda, passagens aéreas
no valor de R$2.145,00 (Dois mil, cento e quarenta e cinco reais) No entanto, foi surpreendida com a notícia de que, devido à suspensão dos contratos, as passagens não seriam emitidas e que os clientes receberiam os valores pagos em voucher.

O pacote de turismo, contemplava o recorrente, pagado por uma viagem que não se realizou, sem que se demonstrasse qualquer causa que a impedisse, tampouco foram restituídos ao consumidor o valor pago por serviço não prestado. Assim, a falha na prestação de serviço foi a causa direta dos transtornos experimentados pela parte autora, que a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a responsabilização da fornecedora.

Desta maneira, a parte requerida deve ressarcir o valor despendido pelo autor, já que este pagou por algo que não utilizou.

O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, o que acertadamente fez o juízo primevo, arbitrando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)